Tribunal: TJSP
Processo: 1050586-86.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. Pretensão de declaração de nulidade do instrumento particular de confissão e assunção de dívida e outros pactos. Improcedência. Ação de cumprimento de preceito, c.c. perdas e danos, anteriormente proposta pelo Ecad contra a apelante, julgada pelo E. STJ, que considerou devidos direitos autorais em decorrência da reprodução de obras musicais em eventos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. Pretensão de declaração de nulidade do instrumento particular de confissão e assunção de dívida e outros pactos. Improcedência. Ação de cumprimento de preceito, c.c. perdas e danos, anteriormente proposta pelo Ecad contra a apelante, julgada pelo E. STJ, que considerou devidos direitos autorais em decorrência da reprodução de obras musicais em eventos privados (festas de casamento, aniversários, confraternizações) realizados em clubes sociais, mesmo quando inexistente proveito econômico, pois não se enquadram na exceção prevista no artigo 46, VI, da Lei no 9.610/1998. Alegado vício de consentimento não comprovado. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050586-86.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
ELENI BOMBARDA LUCATTO (JUSTIÇA GRATUITA) e ELENI BOMBARDA
LUCATTO ME, é apelado ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Dr.José Roberto Quartieri .", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
PAULO ALCIDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050586-86.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/6
VOTO No
: 40180
APELAÇÃO : 1050586-86.2016.8.26.0576
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE(S): ELENI BOMBARDA LUCATTO E
ELENI BOMBARDA LUCATTO ME
APELADO(S) : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO - ECAD
JUIZ (A)
: GISLAINE DE BRITO FALEIROS
VENDRAMINI
AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD.
Pretensão de declaração de nulidade do instrumento particular de
confissão e assunção de dívida e outros pactos. Improcedência.
Ação de cumprimento de preceito, c.c. perdas e danos,
anteriormente proposta pelo Ecad contra a apelante, julgada pelo
E. STJ, que considerou devidos direitos autorais em decorrência
da reprodução de obras musicais em eventos privados (festas de
casamento, aniversários, confraternizações) realizados em clubes
sociais, mesmo quando inexistente proveito econômico, pois não
se enquadram na exceção prevista no artigo 46, VI, da Lei no
9.610/1998. Alegado vício de consentimento não comprovado.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
ELENI BOMBARDA LUCATTO
ME e ELENI
BOMBARDA LUCATTO interpõem recurso de apelação contra a r.
sentença (fls. 384/387, declarada a fl. 428), que julgou improcedente a
ação declaratória de nulidade proposta contra ESCRITÓRIO CENTRAL
DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, extinguindo o feito com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, com a
condenação das autoras ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado, arbitrados em R$ 3.000,00, ressalvada a
benesse legal.
Sustentam, em síntese, terem sofrido enorme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050586-86.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/6
constrangimento por parte dos fiscais da ré para assinar o “instrumento
particular de confissão e assunção de dívida e outros pactos”, no valor
originário de R$ 25.550,98, o qual está sendo executado no processo
no 0002548-02.2012.8.26.0576. Entendem ser nulo o documento, pois
consideram a cobrança abusiva e ilegal, pois a atividade desempenhada
não se enquadra nas hipóteses legais de incidência da taxa cobrada
pelo ECAD. Afirmam possuir um complexo de chácaras denominado
“Viva Espaços para Eventos e Lazer”, conhecido por “Chácaras Viva”,
onde são realizados casamentos, eventos comemorativos de empresas,
festas de final de ano e aniversários, organizados por quem aluga esses
espaços; não possuem aparelhagem de som e não há “frequência
coletiva” no estabelecimento ou exploração comercial de obras
musicais. Julgam que o conjunto de chácaras não se assemelha a um
clube. (fls. 431/443)
Contrarrazões
foram
apresentadas.
(fls.
444/454)
É o relatório.
Pretendem as autoras, consoante a r. sentença,
“a suspensão da execução do instrumento particular de confissão e
assunção de dívida e outros pactos que aparelha a execução no
0002548-02.2012.8.26.0576. Sustentam a nulidade do título, alegando
que a cobrança é abusiva e ilegal. Destacaram, ainda, que a ação de
cobrança de direitos autorais ajuizada pela ré em face das autoras, com
trâmite na 8a Vara Cível local, foi julgada improcedente, razão pela qual
pugnam pela concessão da medida, suspendendo-se, inclusive, os
efeitos do protesto realizado junto ao 1o Tabelião de Protestos desta
comarca.”
Como tenho votado a respeito da matéria, em
eventos de caráter estritamente privado e sem finalidade lucrativa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050586-86.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/6
ainda que realizados em clubes ou salões comerciais de festa (buffets),
não incide cobrança de direitos autorais.
Na espécie, destaca-se que a ré propôs contra a
autora “Eleni Bombarda Lucato
ME”, “ação de cumprimento de
preceito, cumulada com perdas e danos” (processo no
0002549-84.2012.8.26.0576), julgada improcedente e, por decisão
unânime desta E. Câmara em 21.02.2013, de conformidade com o voto
do relator sorteado, Desembargador Alexandre Lazzarini, a r. sentença
foi mantida.
Entretanto, interposto Recurso Especial (no
1.536.960-SP), o E. Superior Tribunal de Justiça, através da r. decisão
monocrática da lavra do Ministro Lázaro Guimarães, assim se
pronunciou: “Desta forma, verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento
consolidado nesta Corte Superior, no sentido de que são
devidos os direitos autorias em decorrência da reprodução de
obras musicais em eventos privados, em recinto de clube,
mesmo que inexistente proveito econômico.” (grifo nosso)
Esse entendimento foi confirmado no julgamento
do AgInt no REsp no 1.536.960-SP:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITOS
AUTORAIS. COBRANÇA. ECAD. EVENTOS COMEMORATIVOS
PRIVADOS. CLUBES SOCIAIS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART.
46, VI, DA LEI 9.610/98. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante entendimento
desta Corte Superior, são devidos os direitos autorais em
decorrência da reprodução de obras musicais em eventos
privados
(festas
de
casamento,
aniversários,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050586-86.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/6
confraternizações) realizados em clubes sociais, mesmo que
inexistente proveito econômico, pois não se enquadram na
exceção prevista no art. 46, VI, da Lei 9.610/98. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifo nosso)
Portanto, inexistente, no caso, isenção de
direitos autorais nos eventos realizados no complexo de chácaras “Viva
Espaços para Eventos e Lazer.”
Quanto à alegação de que as autoras sofreram
enorme constrangimento por parte dos fiscais do Ecad para que
assinassem o citado documento, não custa lembrar que o vício de
consentimento capaz de contaminar o negócio jurídico precisa ser
minuciosamente comprovado, circunstância essa inexistente nos autos.
Assim, uma vez que a cobrança foi reconhecida
como válida pela Instância Superior e não havendo motivo apto a
declarar a nulidade do instrumento de confissão de dívida, de rigor a
manutenção da r. sentença de improcedência proferida pela Juíza, dra.
Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.
No tocante à verba honorária, fixada em R$
3.000,00, majoro-a em R$ 500,00, passando a corresponder a R$
3.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, ressalvada a
benesse legal.
A
correção
monetária
dos
honorários
advocatícios fixados em quantia certa incide a partir da data em que
arbitrados (julgamento da apelação).
Exclui-se a hipótese de incidência de juros
moratórios, a não ser que se configure a mora em sede de execução.
Com efeito, em se tratando de honorários decorrentes de sucumbência,
só se pode cogitar de mora do devedor após o trânsito em julgado da
sentença e respectiva execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050586-86.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/6
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004;
STJ, EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator